Tribunal: TCU
Processo: 007.959/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2915/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.959/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Caroline de Oliveira Barros (XXX.647.967-XX); Camila Montinho da Silva (XXX.895.277-XX); Nataly da Costa Afonso (XXX.102.657-XX); Nivaldo Batista de Araujo (XXX.818.517-XX); Paula do Sacramento Rocha (XXX.326.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro II 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.